Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O presente agravo de instrumento foi interposto por Maria Eugenia Paixão Lages Carlini, Sirliane Maria Goes de Pinho Piretti, Denize Maria Goes de Pinho e Jeanne Maria Gois de Pinho de Mendonça contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelos ora agravantes em desfavor das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Turismo Ltda., B&amp;T Associados Corretora de Câmbio e União Alternativa Corretora Câmbio Ltda. (processo n. 0706492-37.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência que formularam. Por equívoco foi inserida nos autos do presente procedimento a decisão de Id 16965118, pp. 1-5, que é referente a outro recurso. Verificado o desacerto, torno sem efeito o aludido lançamento. Em o fazendo, determino à Secretaria da Turma a exclusão da decisão lançada no identificador interno acima mencionado (Id 16965118, pp. 1-5). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão, com urgência, para apreciação do pedido liminar formulado pelos agravantes.